Tribunal: TJSP
Processo: 2280857-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Tramitação simultânea de dois cumprimentos de sentença extraídos do mesmo título judicial. Cobrança do saldo principal e, de forma também autônoma, dos honorários de sucumbência. Insurgência contra a mesma decisão que deferiu, em ambos os feitos, a inclusão de terceira pessoa estranha à lide no polo passivo da execução. Invalidade reconhecida no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Tramitação simultânea de dois cumprimentos de sentença extraídos do mesmo título judicial. Cobrança do saldo principal e, de forma também autônoma, dos honorários de sucumbência. Insurgência contra a mesma decisão que deferiu, em ambos os feitos, a inclusão de terceira pessoa estranha à lide no polo passivo da execução. Invalidade reconhecida no Agravo de Instrumento no 2280877-74.2021.8.26.0000, de minha relatoria.
AGRAVO PROVIDO.